Tribunal: STF
Processo: RHC 85514
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio qualificado. Júri. Sentença de 
   pronúncia. Reconhecimento de qualificadora na motivação. 
   Continuação pelo Tribunal, em recurso de defesa. Reformatio in 
   pejus. Inexistência. Erro formal do dispositivo da sentença. 
   Acolhimento expresso da qualificadora relativa ao motivo fútil. 
   Recurso a que se nega provimento. Não incorre em reformatio in 
   pejus o Tribunal que, em recurso da defesa, mantém a imposição de 
   qualificadora expressamente reconhecida na sentença de pronúncia,
   mas ausente do seu dispositivo por evidente erro material.